Tribunal: TJBA
Processo: 8029894-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029894-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO Advogado(s): EMÍLIA MOREIRA BELO EMBARGADO: CLUBE PAULO AFONSO Advogado(s): DIEGO RAFAEL SILVA SOUZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTO DE QUE O INTERESSE NA AQUISIÇÃO PARTIU DO EMBARGADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE DO RISCO DE ALIENAÇÃO E PERIGO DE DANO. JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA SOBRE O CONTEXTO DE DESMOBILIZAÇÃO PATRIMONIAL. PRAZO EXÍGUO DE 15 DIAS E OFÍCIO 0155/2023. IMÓVEL DECLARADO "NÃO SERVÍVEL". RECORRENTE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CARÁTER INADEQUADO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO ART. 1.026, §§ 2º E 3º, DO CPC. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, ID 97628933, no agravo de instrumento n. 8029894-93.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.